Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À FORMALIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE NO DANO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO HARMÔNICO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra a nulidade suscitada, consistente na inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, eis que a vítima e as testemunhas reconheceram o réu no momento da prisão em flagrante, após ser perseguido por uma viatura policial. Preliminar rejeitada.
2. Mantém-se a absolvição imprópria do réu, com a imposição de medida de segurança, eis que restou comprovado, por laudo pericial, que ao tempo do fato o apelante era incapaz de autodeterminar-se e de compreender o caráter ilícito da sua conduta.
3. Não há possibilidade de absolvição do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma imprópria (segmento de madeira), quando existe nos autos comprovação de que o delito foi tentado, mediante grave ameaça, apenas não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente.
4. O delito de dano qualificado restou devidamente comprovado pelo dolo do agente em causar o dano ao patrimônio do Distrito Federal, ao lançar o seu veículo de encontro à viatura policial durante a perseguição, para se livrar da prisão, causando as avarias constantes do laudo pericial de exame de veículo.
5. Acerca do prequestionamento, mostra-se suficiente a resposta aos pontos específicos de insurgência recursal.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.